Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717563-70.2019.8.07.0020 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RAFAEL BATISTA BERNARDES DECISÃO Ante a inércia do apelante (id 24958799) em cumprir o despacho (id 24393968), não conheço do apelo - CPC 76, § 2o, I, e 932, III. Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. P.I. Brasília,7 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR